Tribunal: TJES
Processo: 0003757-43.2015.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003757-43.2015.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FAVERO e outros (2)
RECORRIDO: MARLI VILELA ROTTA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0003757-43.2015.8.08.0045

RE
CORRENTE
S
:
JOSE DEJAIME ROTTA
e MARLI VILELA ROTTA

REC
ORRID
O
:
ANTONIO FAVERO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INÉRCIA D
A
PARTE
EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR
ABANDONO
. INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RITO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Págs. 141/157 do PDF digitalizado 3. Contrarrazões no Id. 7351113, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
p
ágs. 141/157 do PDF
digitalizado 3
)
,
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado
(
p
ág.
159
)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
p
ágs.
121/122
do PDF
digitalizado 3
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Em suma, a sentença extinguiu
a presente execução
,
pois foi determinada a intimação dos exequentes para informarem se houve o pagamento ou requererem o que entendessem de direito, sob pena de extinção, porém não houve manifestação
.

Os

exequentes/
recorrente
s
, em suas razões recursais, pleiteia
m
a reforma da r. sentença
alegando
que

o juizado deve executar suas decisões independentemente da presença de advogado.
Além disso, a parte exequente deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar antes do feito ser extinto, conforme determina o art. 485, §1º do CPC.

Pois bem.

Na pág. 103 do PDF digitalizado 3 o executado foi intimado para pagar o valor da condenação. Não houve manifestação do executado sobre o pagamento.

Na pág. 115 a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo legal, mas se manteve inerte, consoante certidão da pág. 116.

Nas págs. 117/119 a parte exequente foi novamente intimada para informar se houve pagamento ou requerer o que entender por direito, sob pena de extinção, mas novamente se manteve inerte, consoante certidão da pág. 120.

Após, veio sentença extintiva, por abandono da causa. Assim, correta a decisão do MM. Juízo de piso ao julgar extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante a inércia e abandono dos recorrentes, que, apesar de devidamente intimados por duas vezes para se manifestarem nos autos, não promoveram os atos e diligências que lhes competiam

Nesse sentido, restou provado nos autos que a parte exequente se manteve inerte por quase dois anos, pois a primeira intimação ocorreu em 11/12/2019 e a sentença extintiva foi proferida em 15/09/2021, configurando como causa de extinção do processo.

Por fim, destaco que de acordo com
o Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95 “
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Logo
,
desnecessária
intimação pessoal para fins de extinção por abandono da causa, diante de previsão expressa no rito específico da lei 9.099/95,
o
qual é mais célere. Nesse sentido, também é inaplicável a súmula 240 do STJ no sistema dos juizados especiais, consoante entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PROCESSO PARALISADO POR NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ESPECIALIDADE DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51 E 53 DA LEI Nº 9.099/95. ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III DO CPC.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000490-69.2007.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 30.09.2019) (TJ-PR - RI: 00004906920078160094 PR 0000490-69.2007.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE. Intimação efetuada na pessoa do procurador. Desnecessidade de intimação pessoal previamente à extinção. Aplicação do art. 51, § 1º, da Lei 9.0.99/95, em razão da especialidade do procedimento de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis, os quais se embasam pelos princípios da informalidade, celeridade e simplicidade. Sentença que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 00010207220198260030 SP 0001020-72.2019.8.26.0030, Relator: Matheus Barbosa Pandino, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Julgadora, Data de Publicação: 07/11/2022)

Por essas razões
,
voto
pela
manutenção
da sentença
que
extin
guiu a execução por a
bandono da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
atacada
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)